Tribunal: TJMT
Processo: 1016590-85.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016590-85.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), GONCALO DA CONCEICAO - CPF: 161.700.161-91 (AGRAVADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, e no caso, não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória

retornou com a informação “não procurado”, de modo que não se presta. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, por isso, deve ser mantida a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1016590-85.2019.8.11.0002

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

AGRAVADO: GONÇALO DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão monocrática de id.
39804975
, que negou provimento à apelação aviada pela ora agravante em desfavor de
GONÇALO DA CONCEIÇÃO.

Em suas razões recursais, o agravante defende que a notificação foi empreendida de forma regular, sendo perfeitamente apta a comprovar a mora do agravado, e, portanto, a instruir a presente ação, não havendo o que se falar em irregularidade na notificação e consequente descaracterização da mora, além de confirmar que providenciou o instrumento de protesto, o que também configura o devedor em mora.

Diz que o retorno por motivo “não procurado”, conforme já explicado acima, não quer dizer que não houve diligência no endereço, mas sim que a correspondência não pode ser entregue, motivo pelo qual foi deixada uma mensagem para o destinatário, para que buscasse a mesma na agencia dos correios mais próxima e, depois, do prazo usual, o destinatário não o procurou.

Assevera que a notificação não pode ser entregue para o agravado, consoante constou do AR e levando-se em conta que o endereço fornecido para a entrega da notificação foi o mesmo constante do contrato, não se vislumbra outras possibilidades disponíveis para que a demandante lograsse a notificação positiva.

Afiança que o inadimplemento e a mora estão configurados, pois o devedor foi notificado no instrumento de protesto por edital.

Assegura que entrou em contato com o Tabelionato e obteve cópia da tentativa de intimação pessoal do devedor, a qual também retornou infrutífera pelo motivo “não procurado”, afirmando que houve esgotamento dos meios antes de realizar o protesto por edital, suficiente

para a constituição em mora do financiado.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, uma vez que o instrumento de protesto por edital é suficiente para constituir o agravado em mora, vez que somente foi realizado após esgotar os meios de localizar o financiado.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão monocrática de id.
39804975
, que negou provimento à apelação aviada pela ora agravante
.

O recurso de apelação foi interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Resumidamente, o trâmite do feito é o seguinte: a ação de busca e apreensão foi distribuída em 04.11.2019.

Em seguida, foi oportunizado à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento válido que comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a correspondência enviada retornou com a informação “NÃO PROCURADO”.

Demonstrando a boa-fé da parte autora em prosseguir o feito, encaminhou nova notificação ao exato endereço do contrato, entretanto novamente teve seu retorno negativo, constando o motivo como “não procurado” e o protesto foi realizado mediante edital, uma vez que o funcionário do Tabelionato não fora atendido, conforme certidão contida no protesto.

Em análise do feito, o juízo
“
a quo
” entendeu que a mora não restou comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial retornou negativa, razão pela qual, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC, em 19.12.2019 [id.
34898715
].

Pois bem, em que pese as alegações do agravante, a sua pretensão não merece provimento.

Isso porque, depreende-se que, para
a comprovação da mora nas ações de busca e apreensão de veículo financiado, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a desnecessidade de notificação pessoal do devedor, para fins de atendimento à exigência da comprovação da mora constante do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, porém, se faz necessário a juntada aos autos do aviso de recebimento devidamente assinado, para fins de efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

Como se infere-se do caderno processual, o aviso de recebimento juntado aos autos na peça de ingresso pela agravante, ora recorrente, retrata a informação de que o documento foi devolvido ao remetente, por motivo de destinatário “não procurado”, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação.

Se não bastasse, após infrutífera notificação do requerido/agravado por meio de correspondência enviada no endereço constante do contrato, o agravante buscou constituir em mora o devedor por meio de protesto publicado por edital, sem esgotar os meios de localização do devedor.

Logo, infere-se do andamento processual que o agravante expediu a notificação ao agravado, porém, conforme se verifica do AR, o documento retornou com a informação “NÃO PROCURADO”, não buscando a instituição financeira outros meios eficazes para a comprovação da mora.

A propósito, segue jurisprudência:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR -
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)
. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”

(APELAÇÃO N.0001810- 75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019 – destaquei)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020